Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717553-83.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAEL DA CONCEICAO ALVES DUARTE EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES